Tribunal: TJDFT
Processo: 0735030-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. PROVÁVEL. MAJORAÇÃO PARCIAL.
1. A fixação da obrigação alimentar, mesmo em caráter provisório, depende da análise do binômio necessidade-possibilidade, conforme estabelece o art. 1.694, § 1.o, do Código Civil, observados ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. O cotejo da prova constante nos autos permite concluir pela desproporcionalidade do valor fixado a título de alimentos provisórios, sendo devida a parcial majoração.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.